Tribunal: STF
Processo: RHC 66634
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, AS PENAS MINIMAS SOMAM-SE PARA A
CONCESSÃO OU RECUSA DO BENEFICIO.
REGIME DA PENA LEGALMENTE FIXADO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.